Tribunal: CARF
Processo: 11080.732343/2018-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732343/2018-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.420 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
BANCO BRADESCO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
SOBRESTAMENTO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
DESNECESSIDADE.
Não há previsão legal, nem necessidade, de sobrestamento do julgamento do
processo administrativo, quando a apreciação do mérito deste recurso
independe do desfecho do processo conexo. O caráter de prejudicialidade far-
se-ia presente tão somente quanto à exigência do crédito, ao final do litígio,
mas não quanto ao julgamento dos recursos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
MULTA
ISOLADA.
DESCABIMENTO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO OBJETO DE NOVO EXAME.
A aplicação da multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, tem como suporte fático a existência de compensação não homologada.
Tendo o processo em que se aprecia a compensação retornado para um novo
exame por parte da autoridade local, não se justifica a manutenção da multa,
que tomou por base decisão anterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar a exigência de multas isoladas em razão da não homologação de
compensações, determinando à unidade de origem que, após proferido o despacho decisório
complementar no processo principal, se for o caso, aplique as penalidades cabíveis em novo auto
de infração, nos termos do voto do redator designado. Vencida a Conselheira Giovana Pereira de
Paiva Leite (relatora) que votou por lhe negar provimento. Designado o Conselheiro Ricardo
Antonio Carvalho Barbosa para redigir o voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732343/2018-48
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.420 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732343/2018-48

Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto.

Relatório
Trata-se o presente processo de Notificação de Lançamento (fls. 2-3) para
exigência de multa isolada decorrente da negativa de homologação das compensações pleiteadas
nas
DCOMP
no.
046561735031031413030199,
233145447620061413035351,
246101140715041413037592 e 413229276720051417036908, cujo processo de crédito
encontra-se formalizado sob o no. 16327.900856/2017-91.
A penalidade aplicada correspondeu a 50% dos débitos indevidamente informados
nas DCOMP mencionadas no parágrafo precedente, vez que não acobertados pelo direito
creditório veiculado, conforme fatos, fundamentos e quantificação descritos na notificação de
lançamento:

O contribuinte apresentou impugnação, que consoante relatório do acórdão da
DRJ, alega:
Inicialmente, em caráter preliminar, aponta-se ter incorrido impropriedade na
aplicação da penalidade, vez que a multa isolada em questão teria sido calculada com
base no “somatório dos débitos remanescentes da compensação realizada”, isto é, nos
termos do parágrafo 17 artigo 74 da Lei no 9.430/96 com a redação que lhe foi dada pela
Lei no 13.097/2015, e não sobre o valor do crédito não reconhecido, como estabelecia a
redação vigente daquele dispositivo legal quando da apresentação das declarações de
compensação, o que ocorreu em 2014.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.420 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732343/2018-48

No tocante ao mérito da lavratura, a autuação seria improcedente, pois a
penalidade em foco somente poderia ser aplicada nas hipóteses em que o contribuinte
efetua compensação de créditos que sabe ser indevidos ou inviáveis, o que
evidentemente não seria o caso, já que apenas teria ocorrido a mera divergência de
interpretação entre o Impugnante e a fiscalização quanto a questões fáticas e jurídicas
que são discutidas no processo administrativo no 16327.900856/2017-91, conforme se
observaria do recurso voluntário interposto pelo Impugnante, pendente de julgamento
perante o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Aponta-se que, “diante da inequívoca boa-fé do Impugnante no caso, admitir-se
o cabimento da multa isolada implicaria evidente violação aos princípios da boa-fé da
Administração, da moralidade pública e da razoabilidade/proporcionalidade (arts. 5o,
LIV e 37 da CF/88)”. Os pareceres objeto das discussões na Câmara dos Deputados e
no Senado Federal albergariam o mesmo entendimento.
Relembra-se, neste ponto, que o teor da exposição de motivos relativa à criação
de tal penalidade demonstraria a correção da asserção e que seu cabimento restaria
condicionado à compensação vinculada a créditos sabidamente inexistentes. A
literalidade da exposição de motivos, neste ponto, seria a seguinte: “O art. 27 altera a
redação do caput e do § 2o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, visando aperfeiçoar a
imposição de penalidades na compensação. Atualmente é aplicada apenas a multa de
mora na hipótese de compensação indevida, pelo fato de o débito declarado na
Declaração de Compensação constituir confissão de dívida, de forma que, não raro,
esse fato tem servido para que alguns contribuintes se utilizem de créditos inexistentes
como forma de obter certidão negativa ou para não pagar o crédito tributário,
contando com a homologação da compensação pelo decurso de prazo. Assim, o caput
do art. 18 prevê a aplicação da penalidade na hipótese de compensação indevida,
ficando determinado, no inciso I do § 2o, que o percentual a ser aplicado, na hipótese
em que não for confirmada a legitimidade ou suficiência do crédito informado, é o
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996”.
Aponta o Impugnante que, “nesse contexto, muito embora o §17 do artigo 74 da
Lei no 9.430/96 determine que a multa de 50% prevista no §15 também se aplica “sobre
o valor do crédito objeto de declaração de compensação não homologada”, a correta
interpretação desse dispositivo legal só pode ser aquela que entende ser aplicável tal
multa nos casos em que o contribuinte, tendo consciência da inexistência do crédito ou
da impossibilidade da sua compensação, e, portanto, da ilicitude da mesma, ainda
assim a pratique para obter seus efeitos”.
Ademais, indica-se que a penalidade em foco somente poderia decorrer da
prática de um ilícito, que, obviamente, não poderia restar materializado pela mera
apresentação pelo contribuinte de declaração de compensação expressamente prevista
no §1o do artigo 74 da Lei no 9.430/96. A superveniente negativa de homologação da
compensação, por óbvio, não revelaria necessariamente a existência de ilicitude.
Ressalta-se, neste ponto, que a própria União Federal teria requerido o reconhecimento
da repercussão geral da matéria em análise, “para que se entenda pela aplicação das
multas elencadas nos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, em caso de comprovado
abuso de direito por parte do contribuinte”. Cita-se acórdãos do CARF (1803-002.203)
e do Tribunal Regional Federal da 3a Região (MAS 00034518720154036143), em
reforço argumentativo.
Em decorrência do exposto, defende-se que, “muito embora não haja no texto do
§17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96 nenhuma ressalva explícita no sentido de limitar a
aplicação da multa aos casos em que o contribuinte cometer um ilícito, qual seja,
compensar crédito sabidamente indevido ou impassível de compensação, a ausência
dos elementos subjetivos do tipo por si só impede a aplicação da multa, sendo este o
claro espírito da norma como decorre inclusive de sua exposição de motivos”.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.420 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732343/2018-48

A aplicação da penalidade em foco violaria os princípios da boa-fé da
administração pública, moralidade pública e razoabilidade / proporcionalidade,
relembrando-se que os débitos cuja compensação não foi homologada já estão sendo
objeto de cobrança com multa de mora (processo administrativo no.
16327.900856/2017-91).
Por fim, aponta-se que, “ainda que por absurdo sejam superados os argumentos
acima, certo é que o julgamento final do processo administrativo no
16327.900856/2017-91, no bojo do qual foi proferida a decisão que não homologou as
declarações de compensação que deram origem à presente multa, é inequivocamente
prejudicial ao julgamento do presente processo, devendo-se aguardar a decisão final
daquele processo para eventual cobrança da multa em questão, nos termos do
parágrafo 18 do artigo 74 da Lei no 9.430/96”.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, através de acórdão cuja ementa segue
transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 20/01/2014, 20/06/2014, 27/06/2014
SOBRESTAMENTO DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo administrativo,
mesmo na hipótese na qual a multa é aplicada sobre a compensação não homologada
que está sendo discutida em outro processo sem decisão definitiva na esfera
administrativa. A administração pública tem o dever de impulsionar o processo, em
respeito ao Princípio da Oficialidade.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA ISOLADA. INFRAÇÃO
DE CARÁTER OBJETIVO.
Aplica-se a multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 sobre o débito
objeto de declaração de compensação não homologada, independentemente da intenção
do contribuinte em apresentar declaração com o conhecimento da inexistência do seu
direito creditório. Trata-se da responsabilidade objetiva, com fulcro na norma disposta
no artigo 136 do Código Tributário Nacional.
MULTA ISOLADA DECORRENTE DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE MAIS BENÉFICA.
A penalidade veiculada atualmente no §17 do art. 74 da Lei no. 9.430/96 (redação
atribuída pela Medida Provisória no. 656/2014, convertida na Lei no. 13.097/2015) é
mais benéfica que a instituída neste mesmo dispositivo legal pela Lei no. 12.249/2010 e,
portanto, deve ser aplicada para as infrações cometidas antes de sua entrada em vigor,
em respeito à norma veiculada no art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN.
Em 31/05/2019, o sujeito passivo foi cientificado da decisão da DRJ (fl. 125).
Ainda irresignado, em 28/06/2019, interpôs recurso voluntário (Termo fl. 127) através do qual
repisa os argumentos aduzidos em sede de impugnação, os quais, em síntese, seguem abaixo:
a) Nulidade da Notificação, uma vez que a multa isolada em questão foi
calculada com base no “somatório dos débitos remanescentes da compensação realizada”,
isto é, nos termos do parágrafo 17 artigo 74 da Lei no 9.430/96 com a redação que lhe foi
dada pela Lei no 13.097/2015, e não sobre o valor do crédito não reconhecido, como
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.420 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732343/2018-48

estabelecia a redação vigente daquele dispositivo legal quando da apresentação das
declarações de compensação, o que ocorreu em 2014;
b) Sob a égide da redação vigente à época das declarações de
compensação, a multa isolada jamais poderia ser lançada sobre a parcela do crédito que
ensejou a homologação das declarações de compensação, mas tão somente sobre a parte
do crédito que não foi reconhecida e, consectariamente, culminou com a não
homologação das declarações de compensação;
c) Inaplicabilidade da multa prevista no parágrafo 17 do art.74 da Lei n.
9.430/96 nos casos em que a compensação é realizada pelo contribuinte de boa-fé, uma
vez que a multa isolada em questão somente poderia ser aplicada nas hipóteses em que o
contribuinte efetua compensação de créditos que sabe ser indevidos ou inviáveis, já que
apenas ocorreu no caso a mera divergência de interpretação entre o Recorrente e a
fiscalização quanto a questões fáticas e jurídicas que são discutidas no processo
administrativo no 16327.900856/2017-91, conforme se observa do recurso voluntário
interposto pelo Recorrente (fls. 77/97), o qual ainda se encontra pendente de julgamento
perante o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais;
d) Diante da inequívoca boa-fé do Recorrente no caso, admitir-se o
cabimento da multa isolada implicaria evidente violação aos princípios da boa-fé da
Administração, da moralidade pública e da razoabilidade/proporcionalidade (arts. 5o,
LIV e 37 da CF/88);
e) A aplicação da multa no caso implica manifesta violação aos princípios
da boa-fé da administração, moralidade pública e razoabilidade/proporcionalidade;
f) De qualquer forma, ainda que sejam superados os argumentos acima,
certo é que o julgamento final do processo administrativo no 16327.900856/2017-91, no
bojo do qual foi proferida a decisão que não homologou as declarações de compensação
que deram origem à presente multa, é inequivocamente prejudicial ao julgamento do
presente processo, devendo-se aguardar a decisão final daquele processo para eventual
cobrança da multa em questão, nos termos do parágrafo 18 do artigo 74 da Lei no
9.430/96.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para o fim de se reformar a
decisão recorrida, cancelando a multa isolada imposta, independentemente do julgamento do
processo administrativo prejudicial n. 16327.900856/2017-91.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.420 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732343/2018-48

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Da Alegação de Prejudicialidade em relação ao Processo n. 16327.900856/2017-
91
A Recorrente alegou, por uma questão de economia processual, prejudicialidade
em relação ao Processo n. 16327.900856/2017-91, uma vez que a cobrança estaria suspensa até
final decisão no citado processo. Informa que a esse respeito, a r. decisão recorrida, apesar de
asseverar que “não há previsão para a suspensão da tramitação do processo afeto à
penalidade”, reconheceu expressamente que “a exigibilidade da multa somente ocorrerá após a
decisão definitiva que confirme a não homologação”, acolhendo portanto o quanto alegado
subsidiariamente pelo ora Recorrente.
Há que se distinguir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário da
suspensão do julgamento por força de questão prejudicial. A suspensão da exigibilidade do
crédito não implica suspender o julgamento, nas hipóteses em que o julgamento do mérito da
aplicação da multa isolada independe das razões de mérito que levaram ao indeferimento do
crédito de saldo negativo de CSLL pleiteado em outro processo.
Nesse sentido o §18o do art. 74 da Lei n. 9.430/96 determina a suspensão da
exigibilidade da multa, verbis:
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (grifei)
O crédito tributário decorrente de multa isolada só se tornaria exigível quando do
trânsito em julgado administrativo, após a apreciação de todos os recursos porventura
interpostos. Ressalte-se que a exigibilidade da multa já se encontra suspensa em razão do
presente recurso.
O cerne da discussão neste processo diz respeito basicamente à fundamentação
legal da multa e à quantificação da base da cálculo. Tais matérias podem ser apreciadas
independentemente do desfecho do processo que analisa a procedência do crédito de CSLL.
Todavia, caso este processo reste transitado em julgado administrativamente antes
daquele, a cobrança da multa isolada deverá ser suspensa.
Sendo assim, a prejudicialidade deste processo em relação ao processo n.
16327.900856/2017-91 diz respeito tão somente à cobrança do crédito tributário, mas não ao
julgamento do processo, razão pela qual prossegue-se no julgamento do recurso e na análise das
questões de mérito.
Da Fundamentação Legal para Aplicação da Multa Isolada e da Retroatividade
Benigna
A Recorrente argumenta que para a correta verificação da penalidade mais
benéfica, deveria a r. decisão recorrida ter comparado o valor da multa de 50% incidente sobre o
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.420 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732343/2018-48

valor do crédito não reconhecido (R$ 241.773.622,00), que resultaria na penalidade de
R$120.886.811,00, com o valor dos débitos objeto de declarações de compensação não
homologadas (R$ 247.784.830,04), o que originaria a multa de R$124.892.415,02 imposta pela
notificação de lançamento em questão, sendo evidente, assim, a manifesta impossibilidade da
retroação da redação dada pela Lei no 13.097/2015 ao parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no
9.430/96 ao caso concreto. Reproduziu quadro comparativo constante da decisão recorrida, infra:

O fundamento legal constante da Notificação de Lançamento é o parágrafo 17 do
art. 74 da Lei n. 9.430/96, com alterações posteriores, ou seja, com a redação dada pela MP
n.656/2014 e pela Lei n. 13.097/2015, transcrito abaixo:
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.
A redação anterior dispunha:
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pela sujeito passivo.(Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
O contribuinte tem razão quando defende que a base de cálculo para aplicação da
multa isolada, na redação anterior, seria tão somente o valor do crédito não reconhecido.
Todavia, o crédito não reconhecido corresponde ao valor do crédito original não reconhecido
acrescido de juros moratórios.
Veja que o contribuinte informou crédito de saldo negativo no valor original de
R$ 413.486.436,92, com atualização pela Selic até a data de transmissão, somando R$
421.135.936,00, conforme tela abaixo:

Se o crédito fosse integralmente reconhecido, o valor seria atualizado pela Selic
até a data da emissão do Despacho decisório que homologou as compensações. A contrário
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.420 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732343/2018-48

senso, o crédito não reconhecido, há de ser atualizado pela Selic até a data da emissão do
despacho decisório.
De fato, o cálculo apresentado pela decisão recorrida não está correto, pois
considerou a integralidade do crédito pleiteado, inclusive aquele que foi reconhecido como
existente. Mas também não procede o argumento do contribuinte de que a imposição da multa
isolada tendo por base de cálculo o crédito não reconhecido seria mais benéfica do que se
utilizado por base o valor do débito objeto de compensação não homologada.
Isto porque o débito informado em DCOMP jamais poderá superar o valor do
crédito informado na mesma DCOMP. O próprio sistema limita o valor do débito ao crédito
informado.
Contudo, o valor do débito informado em uma determinada DCOMP pode superar
o valor do crédito original informado em DCOMP anterior, em razão da atualização monetária
deste, pelos juros Selic. Dessa forma, o valor do débito não reconhecido será sempre igual ou
inferior ao crédito informado na DCOMP. O que torna a imposição da multa isolada sobre o
valor dos débitos não homologados sempre mais benéfica do que se a base de cálculo fosse o
valor do crédito não reconhecido.
Na prática, o que acontece é o contribuinte informar numa DCOMP inicial o
crédito e, associa a ele um débito de valor inferior, e em momentos posteriores, transmite outras
declarações de compensação, informando novos débitos associados àquele mesmo crédito.
Quando a multa isolada recaía sobre o crédito não reconhecido, a situação era muito mais
prejudicial ao contribuinte, que era penalizado, sem sequer ter se aproveito daquele suposto
crédito. Ao vincular a multa isolada ao débito não compensado, a situação torna-se mais
benéfica.
É de se observar que para cada DCOMP apresentada, há o valor do crédito
original (ou saldo dele), atualizado pela Selic. Por exemplo, na DCOMP não homologada n.
41322.92767.200514.1.7.03-6908, o valor do crédito original utilizado na DCOMP é de R$
180.915.136,22, mas o valor do crédito atualizado necessário para liquidar os débitos é de R$
185.691.295,82, que ao fim e ao cabo é o valor, naquela data, do crédito pleiteado e não
reconhecido. Vide tela de DCOMP criada em 19/05/2014:

A aplicação do parágrafo 17 do art. 74 da Lei n. 9.430/96, com a redação dada
pela Lei n. 13.097/2015 é mais benéfica para o contribuinte, posto que a base de cálculo da multa
isolada se limita ao débito objeto de pedido de compensação, que tem por limite máximo, o
crédito pleiteado, o qual corresponde ao valor original do crédito acrescidos de juros moratórios.
Desta feita, há de se rejeitar a arguição de nulidade do lançamento fundado
em norma legal posterior à infração, tendo em vista que a aplicação de norma posterior
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.420 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732343/2018-48

decorre de aplicação de legislação superveniente que impõe penalidade mais benéfica ao
contribuinte nos termos do art. 106, II, ‘c’ do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
....
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
.....
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática. (grifei)
Do Caráter Objetivo da Multa Isolada e Do Princípio da Boa-fé
A Recorrente argumenta que agiu com inequívoca boa-fé e, admitir-se o
cabimento da multa isolada implicaria evidente violação aos princípios da boa-fé da
Administração, da moralidade pública e da razoabilidade/proporcionalidade (arts. 5o, LIV e 37
da CF/88).
A multa isolada em razão da não homologação da compensação tem caráter
objetivo, não cabe análise sobre a intenção do agente. Reproduzo mais uma vez o dispositivo
legal que impõe a penalidade (§17o do art.74 da Lei n.9.430/96):
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.
Consoante o texto legal a multa será aplicada quando da não homologação da
compensação, sem que tenha sido inserida qualquer determinação para verificação do intuito
doloso.
Outrossim, a parte final do dispositivo excetua as hipóteses de falsidade da
declaração por parte do sujeito passivo, quando as multa aplicada há de ser mais gravosa. Ou
seja, se houvesse falsidade na declaração aplicar-se-ia a multa de 150%, conforme previsão
constante do art.18 da Lei n.10.833/2003:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata oart. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifei)
De acordo com art. 136 do CTN, a regra geral no Direito Tributário é que a
responsabilidade por infrações é objetiva, apenas excepcionalmente, é que se busca a intenção do
agente, verbis:
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.420 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732343/2018-48

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Logo, a legislação quando perquire se houve dolo ou culpa do contribuinte, para
fins de aplicação de penalidade ou para o seu agravamento, ela é expressa, a exemplo do art. 44
da mesma lei:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004)(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nosarts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas
ou
criminais
cabíveis.(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 5o Aplica-se também, no caso de que seja comprovadamente constatado dolo ou
má-fé do contribuinte, a multa de que trata o inciso I do caput sobre:
(...)
Lei n.4.502/64:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
(...)
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Nos exemplos acima, há de se exigir a comprovação do intuito doloso da conduta,
tratando-se portanto de penalidade de caráter subjetivo, diferentemente da aplicação da multa
isolada pela não homologação das compensações, que independem da intenção do agente.
Nesse matéria, ratifico integralmente a decisão de piso que assim se manifestou:
Inicialmente, para fins de esclarecimento da questão, penso ser relevante traçar um
breve histórico das alterações legislativas que criaram a multa aplicada.
Na Lei no 12.249, de 2010, em seu art. 62, foram estabelecidas novas multas
anteriormente não previstas, mediante alteração da redação da Lei no 9.430, de 1996.
Transcreve-se o teor da Lei no 12.249, de 2010, na parte de interesse:
“Art. 62. O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 74. .......................................................................
.......................................................................................
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.420 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732343/2018-48

§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.
§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento)
na hipótese de ressarcimento obtido com falsidade no pedido apresentado pelo
sujeito passivo.
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto
de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo." (g.n.)
A MP no 656 de 2014 e a Lei no 13.097 de 2015 mantiveram a aplicação da multa
isolada de 50% no caso de Declaração de Compensação não homologada, alterando a
redação do §17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, conforme abaixo:
“§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso
de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada
pela Lei no 13.097, de 2015)“ (g.n.)
Percebe-se, pelo exposto, que o art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, prevê aplicação da
multa isolada sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada, e não condiciona tal aplicação a existência de dolo ou culpa. Portanto, não
há como se fazer qualquer consideração sobre a boa-fé da interessada, bastando que
ocorra o fato legalmente previsto (não homologação de compensação) para a aplicação
da multa.
Frise-se que a penalidade em foco decorre da prática de uma infração objetiva, em que
não é preciso apurar a vontade do infrator, sendo necessário apenas o resultado previsto
na norma de regência. Na legislação que disciplina o assunto, que foi relembrada acima,
inexiste comando que condicione a aplicação da penalidade à existência de dolo ou
culpa e, sob este aspecto, há total consonância com o artigo 136 do CTN.
Ainda sobre a responsabilidade objetiva da multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da
Lei no 9.430/1996, importante e oportuno colacionar trecho do Parecer PGFN/CASTF
no 470/2013, que trata de manifestação jurídica da Procuradoria, a título de subsidio, à
Consultoria Geral da União, acerca da constitucionalidade da norma em foco:
“III. I - DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELAS MULTAS
TRIBUTÁRIAS.
(...)
37. Pode-se afirmar, portanto, que a responsabilidade por infrações no Direito
Tributário, pelo descumprimento de obrigações principais ou acessórias, é
considerada, em princípio, puramente objetiva, não sendo necessário perquirir
eventual presença do elemento subjetivo, qual seja: o dolo ou a culpa.
38. Obviamente que, em havendo disposição legal no sentido da existência de
elemento subjetivo para a aplicação da multa, esse deve ser considerado pela
autoridade. No entanto, a regra disposta no art. 136 do CTN é no sentido da
prescindibilidade da análise da existência de culpa ou dolo como regra geral,
conforme se observa da sua transcrição abaixo:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
(...)
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-004.420 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732343/2018-48

Aponte-se, por relevante, que a lei não exige conduta ilícita ou abusiva, ou intenção de
compensar o que sabe ser indevido para a aplicação da penalidade em foco, pois,
comprovada a ilicitude da compensação veiculada pelo sujeito passivo, a multa a ser
aplicada é a de 150% prevista no art. 18 da Lei no 10.833/2003, abaixo reproduzido:
(...)
Diante do acima exposto, não pode ser acolhida a asserção de que a penalidade tratada
nos presentes autos deveria ser afastada, em decorrência da ausência de comprovação de
intenção na prática da infração, sendo desimportante, para a solução do presente litígio,
a cobrança de penalidade moratória no processo de crédito que controla as
compensações não homologadas.
A Recorrente também argui que a imposição da multa isolada afronta os
princípios constitucionais da boa-fé, da moralidade pública e da razoabilidade/proporcionalidade.
Acatar tal alegação seria negar vigência ao dispositivo legal que impôs a multa isolada e
implicaria reconhecer, por vias oblíquas, a inconstitucionalidade da norma. Entretanto, não cabe
ao CARF manifestar-se acerca de inconstitucionalidade da legislação:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Além do que, em se tratando de multa de caráter objetivo, afastar sua aplicação
seria ferir o princípio da impessoalidade que rege a administração pública, pois se trata de
penalidade a todos imposta.
Dessarte, mostra-se legítima a aplicação da multa isolada na hipótese de
compensação não homologada, ainda que não tenha havido má-fé por parte do
contribuinte.
Conclusão
Por tudo o exposto, voto por conhecer do recurso, rejeitar a preliminar arguida e,
no mérito, por NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite
Voto Vencedor
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa
Conforme se depreende dos autos, o litígio envolve a cobrança da multa isolada
decorrente da negativa de homologação das compensações pleiteadas nas DCOMP no.
046561735031031413030199, 233145447620061413035351, 246101140715041413037592 e
413229276720051417036908, cujo processo de crédito encontra-se formalizado sob o no.
16327.900856/2017-91.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-004.420 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732343/2018-48

A multa lançada teve como supedâneo legal o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, com redação dada pela Lei no 13.097, de 2015, a saber:
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.
Da leitura do citado dispositivo infere-se, com facilidade, que o fato ensejador
para aplicação da penalidade é a existência de “compensação não homologada”, sendo o
percentual da multa aplicada sobre o valor do débito não compensado.
Com efeito, importa desde logo perquirir a situação em que se encontra o processo
em que as compensações foram analisadas (no 16327.900856/2017-91), dado que este é mera
decorrência daquele. Conforme se extrai do sistema e-Processo, o litígio nele tratado já foi
apreciado em segunda instância administrativa em 18/9/2019, Ac. 1401-003.786, conclusivo nos
seguintes termos:
Desta forma, VOTO por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para
determinar o retorno dos autos a DRF de origem, que deverá exarar novo Despacho
Decisório acerca da compensação em tela, face ao trânsito em julgado do Processo
Administrativo no 16327.903462/2014-41 e dos créditos ali reconhecidos. (grifei)
A decisão do colegiado que apreciou a matéria foi, portanto, no sentido de
devolver os autos à unidade da Receita Federal do Brasil - RFB de origem, para “exarar novo
Despacho Decisório acerca da compensação em tela”.
Com efeito, tendo sido determinada a reapreciação, pela autoridade local, do
pedido de compensação, deixou de existir o motivo que ensejou o presente lançamento de ofício,
na data em que ele foi formalizado (14/9/2018).
Manter a multa na presente fase processual seria viabilizar a aplicação de uma
penalidade, sob condição suspensiva, por uma infração ainda não configurada.
Desta forma, entendo que deva ser cancelada a exigência de que trata a
Notificação de Lançamento às fls. 2/3, por ter deixado de existir o fato ensejador para sua
aplicação.
Ressalto que, não está sendo feito no presente processo nenhum juízo de valor
sobre os motivos que ensejaram as conclusões do voto vencedor do acórdão Ac. 1401-003.786,
apenas aplicando as consequências dele decorrentes.
Além disso, a presente decisão não impede que, a partir da nova apreciação do
pedido de compensação no processo no 16327.900856/2017-91, seja efetuado um novo
lançamento de ofício para aplicação da multa prevista no §17 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, desde, é claro, que reste configurada a situação fática para sua aplicação.
Voto, portanto, no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário, cancelando
a exigência formalizada.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Redator designado
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-004.420 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732343/2018-48

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital